Tribunal: TJMT
Processo: 1023743-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023743-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (AGRAVANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (PROCURADOR), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (PROCURADOR), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (PROCURADOR), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), H. C. - CPF: 072.118.021-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO CASSOL - CPF: 780.251.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1023743-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM RECONVENÇÃO À AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INDEFERIMENTO DE
INTERVENÇÃO INDIVIDUAL DE HERDEIRA ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA – INVENTÁRIO COM INVENTARIANTE - ILEGITIMIDADE DA HERDEIRA -
LEVANTAMENTO DE VALORES - FRUTOS DE ARRENDAMENTO – ARTIGO 520 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - ARTIGOS 9o E 10 DO CPC/15 E 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – LEVANTAMENTO DETERMINADO EM JULGAMENTO ANTERIOR - CAUÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.

Não se vislumbra ofensa à vedação da decisão surpresa e muito menos ao contraditória e
à
ampla defesa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, que no caso trata-se de cumprimento provisório de sentença, cujo ordenamento jurídico prevê o levantamento de espécie mediante caução (art.520, IV, do CPC/15).

Na hipótese dos autos, não há que se falar em decisão surpresa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa, quando foi possibilitado às partes ampla discussão sobre a caução e o levantamento dos frutos do arrendamento, inclusive já determinado em julgamento anterior em recurso distinto, que era de pleno conhecimento da parte agravante e do inventariante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
em face da decisão proferida no Cumprimento Provisório de sentença n. 100483182.2020.8.11.0037 (oriunda do Processo n. 0000555- 11.2009.8.11.0037 – Reconvenção à Ação Reivindicatória) manejada pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
em desfavor de
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL, ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL E OUTRO(S)
, que
(i)
indeferiu o requerimento de intervenção processual da agravante em função da sua ilegitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, visto que não ostenta a qualidade de cessionária dos frutos do arrendamento, bem como
(ii)
aceitou, a título de caução idônea, para a liberação dos valores depositados em juízo pelo arrendatário da área, Sr. Getúlio Gonçalves Viana – como determinado no julgamento do RAI n. 101413063.2021.8.11.0000, a parte ideal correspondente a 7% do imóvel objeto da matrícula no 47.479 do CRI da Comarca de Poá SP, com área total de 121.000 metros quadrados.

Em suma, aduz a parte recorrente que quando do ajuizamento do cumprimento provisório de sentença pelo espólio agravado para a imissão deste na posse da área rural em disputa, a agravante, na condição de genitora e representante da incapaz HELENA CASSOL, peticionou nos autos para suscitar o não preenchimento do requisito autorizador à tramitação da execução provisória, tendo, na ocasião, ficado decidido que apenas o ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL teria legitimidade para levantar tais questionamentos.

Pondera que, no entanto, superada a questão da ilegitimidade para a discussão acerca da imissão de posse em si, o arrendatário da área litigiosa – Sr. Getúlio Gonçalves Viana – resolveu depositar nos autos do cumprimento provisório de sentença quantias milionárias a título de renda vencida, fazendo nascer para a agravante o interesse processual na questão, já que seria cessionária de tal crédito contratual.

Afirma, nesse viés, que ao acolher em parte os embargos de declaração que opusera em face do acórdão proferido no RAI n.o 101413063.2021.8.11.0000, este Tribunal já reconheceu a legitimidade processual da agravante para debater assuntos relacionados ao depósito do arrendamento.

Assevera que, além disso, nos autos do inventário dos bens deixados pela falecida Sra.
FLORISBELLA CASSOL
(autos n.o1002058-64.2020.8.11.0037) a Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, reconheceu o direito da agravante em relação aos valores a serem pagos a título de arrendamento até o ano de 2026, reafirmando expressamente a condição de cessionária da renda pela ora recorrente, o que, inclusive, foi comunicado ao juízo de origem.

Enfatiza que diante dessa sua condição de cessionária dos créditos oriundos do contrato de arrendamento, a agravante peticionou nos autos do cumprimento provisório de sentença originário para pontuar inconsistências do primeiro laudo de avaliação de
ID no. 95633595
dos autos originais, ao que o juízo de origem optou por intimar o espólio exequente, ora agravado, a se manifestar sobre as impugnações realizadas.

Esclarece que em resposta, o exequente apresentou novo laudo de avaliação do imóvel ofertado em caução, acostado no
ID no. 102919864
dos autos de origem.

No mais, alega que debruçando-se exclusivamente sobre as questões que versam sobre os valores da renda consignada pelo arrendatário, e sem ouvir previamente as partes, tampouco a agravante – cessionária de tais crédito – a decisão agravada aceitou o último laudo de avaliação do imóvel dado pelo espólio exequente em caução para o levantamento dos créditos de arrendamento depositados em juízo, em clara decisão surpresa – vedada pelo art.10 do CPC/15 – e em desrespeito ao devido processo legal (art.5o, incisos LV e LV, da CF).

Por fim, defende ser imprescindível a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada, vez que a qualquer momento o exequente agravado poderá, de forma irregular, levantar os valores depositados nos autos originais, que atualmente ultrapassada a quantia de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a decisão agravada, restabelecendo o processo em seu regular processamento, qual seja, a intimação das partes interessadas, inclusive da Sra. Cleoneide, para se manifestarem sobre o último laudo de avaliação acostado.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 151594197
.

As contrarrazões vieram no
ID no 156333655
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Pela leitura da inicial do presente agravo, verifica-se que no mérito, busca a agravante reformar a decisão agravada que indeferiu o requerimento de intervenção processual da agravante em função da sua ilegitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário; além disso, rejeitou a tese de decisão surpresa ao aceitar, a título de caução idônea, para a liberação dos valores depositados em juízo (RAI n. 101413063.2021.8.11.0000), a parte ideal correspondente a 7% do imóvel objeto da matrícula no 47.479 do CRI da Comarca de Poá SP, com área total de 121.000 metros quadrados.

Quanto ao primeiro aspecto, valho-me de fragmento da liminar recursal para subsidiar o meu voto:

“(...) Com efeito, não é de se olvidar que o fundamento utilizado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1018882-15.2020.8.11.0000 para o indeferimento do requerimento de intervenção processual da terceira HELENA CASSOL – de quem a agravante é representante – nos autos do cumprimento provisório de sentença originário, foi justamente a pendência da partilha dos bens deixados pelos espólios executados a inviabilizar a legitimidade da incapaz para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário. Senão vejamos:

“[...]

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.

Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus.

Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante.” (ID. n. 74028497 - Pág. 16 dos autos daquele Agravo)

No caso, conquanto a agravante tente fazer crer que a decisão de ID. n. 151093666 - Pág. 4/11 proferida nos autos do Inventário n.o 100205864.2020.8.11.0037 tenha reconhecido o seu direito definitivo em relação aos créditos dos arrendamentos cuja renda foi depositada em juízo, na verdade o referido decisum apenas determina a retificação das primeiras declarações para fazer constar que, por força de “aditivos contratais de arrendamento datados de novembro de 2019”, “os imóveis rurais denominados Fazenda Dois Amigos, totalizando uma área de 524,0025 hectares, arrendados por Florisbella Cassol, em caso de falecimento desta, teriam suas parcelas pagas pelos arrendatários Getúlio Gonçalves Viana e sua esposa Jussara Biavatti a Cleoneide até 15/03/2026.” (ID. 151093666 - Pág. 8).

Assim, enquanto não ultimada a sucessão dos bens do espólio executado, a ora agravante continua sem legitimidade para, de forma individual, defender os bens que compõe o acervo hereditário, tal como ficou decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018882-15.2020.8.11.0000 (...)”.

Portanto, reafirmo que enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.

Ademais, a intervenção no feito originário da agravante, na condição de terceira interessada, pela simples alegação de ser “cessionária” dos frutos do arrendamento, não se sustenta, uma vez que, como já discutido e decidido por este Tribunal, tais frutos cabem exclusivamente ao agravado, conforme v. acórdão proferido nos
Embargos de Declaração ao Agravo de Instrumento no 1014130-63.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria.

No tocante ao segundo aspecto, vale reiterar que no citado
Embargos de

Declaração no Agravo de Instrumento no 1014130-63.2021.8.11.0000
, restou decidido, em
18/05/2022
, à unanimidade, que os frutos do arrendamento depositados pelo antigo arrendatário nos autos originários, referente a safra 2020/2021, cabem ao Espólio agravado, vez que este ostenta o domínio e a posse do imóvel desde
20/08/2020
, sendo autorizado o levantamento dos valores, mediante caução (ID no 151634172). Confira u fragmento da decisão e parte dispositiva:

"(...) Não é de se olvidar que com advento do CPC/15, os artigos 520, 521 e 522 disciplinam o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso dos autos, cujo valor é certo e determinado.

Aliás, de acordo com o
artigo 520, ‘caput’ e incisos I a IV do CPC/15
, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo
. Confira:

"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
.

Portanto, conforme entendimento do Novo Código de Processo Civil, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, de forma que impõe-se a necessidade da cautela para evitar riscos em eventual reversão do julgado, razão pela qual prevê o inciso IV que eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos.

Aliás, fim de mitigar tais riscos, o procedimento impõe a necessidade de garantia do juízo em determinados casos como o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, que dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC/15).

No caso em tela, já foi prestada uma caução relativamente à transferência provisória da posse, logo, em se tratando de situação distinta (levantamento de espécie), o embargado deve prestar também caução para levantamento do valor.

Com efeito, neste item, os embargos de declaração devem ser acolhidos, de modo a determinar que o embargado preste caução idônea e suficiente para garantir o levantamento da importância depositada a título de frutos, a qual deverá ficar a critério do juízo singular quanto a sua idoneidade.

(...)

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
de CLEONEIDE APARECIDA MACARINI e do ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL para sanar os vícios existentes, de modo a conferir o direito do embargado no levantamento dos frutos, mediante alvará judicial, todavia, ficando condicionado à prestação de caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC/15, a critério do juízo singular.

É como voto.-"

Assim, deve-se estabelecer a premissa de que os valores depositados nos autos de origem, à título de arrendamento da safra 2020/2021, cabem ao Espólio agravado, mediante oferecimento de caução, conforme v. acórdão acima destacado, sendo que inclusive referido numerário já foi determinado o levantado em favor do Espólio, por força de liminar recursal proferida, em
16/12/2022
, no
Agravo de Instrumento n. 1025761-67.2022.8.11.0000
de minha relatoria. Confira:

"(...) Com essas considerações,
DEFIRO
a tutela recursal, a fim de extirpar a condicionante imposta pelo juízo a quo de “trânsito em julgado” da decisão que acolheu a caução real e determinou a expedição do alvará judicial em favor do agravante, determinando a imediata liberação do valor depositado nos autos mediante alvará judicial em favor do agravante, haja vista o cumprimento de todos os requisitos legais e condicionantes emanados por este E. Tribunal.

Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 dezembro de 2022.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora"

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, com afronta direta aos
artigos 9 e 10 do CPC/15 e artigo 5o, incisos LIV e LV da CF
, tanto é que sobre tal levantamento as partes vinham discutindo desde o ano de 2021.

Inclusive, foi oportunizado à parte agravante e ào inventariante do espólio se manifestar sobre a caução, a qual apresentou impugnação, contudo, o juiz singular afastou-a de forma fundamentada, considerando eficaz a garantia.

Desta forma, fica claro que não há como sustentar a ocorrência de “decisão surpresa”, muito menos que haja sido violado o direito a ampla defesa e ao contraditório dos agravantes, uma vez que estes tiveram a oportunidade de impugnar o imóvel oferecido à caução, o que de fato foi concretizado, como se evidencia da manifestação apresentada nos autos de origem (
ID no 151634174
).

Ademais, não se vislumbra ofensa à vedação da decisão surpresa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, tratando de questão inerente ao processo executivo e como desdobramento lógico e consequencial do regular trâmite da demanda.

Sobre o tema, de minha relatoria:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA/AMPLIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE QUOTAS/AÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA - ARTIGO 851 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pedido de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessária que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não de tal desiderato.
Não há que se falar em decisão surpresa quando a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto esta pode ser impugnada após a formalização do ato, muito mais ainda em se tratando de execução, de natureza s
atisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade. Existindo penhora sobre quotas/ações, a qual pende de avaliação, eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação ou nos casos do artigo 851 do CPC/15 (I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente) ou, ainda, em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado."
(TJ-MT 10048702520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, denota-se que não houve qualquer violação aos artigos. 9o e 10 do CPC/15, muito menos violação aos postulados da ampla defesa e contraditório (CF, art. 5o, incisos LIV e LV), assim sendo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023